Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem de família. Impenhorabilidade. Exceções taxativas. Interpretação restritiva. Penhora de bem indivisível. Inadmissível.
1. A Lei 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel destinado à residência familiar, admitindo exceções, que não comportam interpretação extensiva.
2. A exceção do art. 3o, II, da Lei 8.009/90 restringe-se a créditos oriundos de financiamento para construção ou aquisição do próprio imóvel, não alcançando dívidas decorrentes da rescisão de contrato de promessa de compra e venda.
3. A impenhorabilidade do bem de família estende-se à totalidade do imóvel, o que inviabiliza a constrição parcial.